Tribunal: TJPA
Processo: 0824509-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824509-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELZA MARIA DOS SANTOS CHAVES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0824509-24.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ELZA MARIA DOS SANTOS CHAVES
(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. CONTRATO FÍSICO DIGITALIZADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo em razão do inadimplemento contratual. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de constituição válida em mora, invalidade do contrato eletrônico sem certificação digital e abusividade contratual, requerendo a suspensão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora restou validamente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro; e (ii) estabelecer se o contrato de alienação fiduciária digitalizado exige certificação digital ICP-Brasil para comprovação de sua validade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto-Lei nº 911/69 admite a comprovação da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.132, consolidou entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço contratual para caracterização da mora, independentemente de quem tenha assinado o aviso de recebimento.

5.

O recebimento da notificação por terceiro não descaracteriza a regularidade da constituição em mora, desde que comprovado o envio ao endereço fornecido pelo devedor.

6.

O contrato apresentado possui natureza de instrumento de alienação fiduciária e não de título de crédito dotado de cartularidade e circulação, razão pela qual não se exige apresentação do documento original físico.

7.

A assinatura aposta no contrato corresponde à assinatura física constante do instrumento original posteriormente digitalizado, não se confundindo com assinatura eletrônica ou digital certificada.

8.

A digitalização do contrato físico para instrução processual não afasta sua validade jurídica nem exige certificação ICP-Brasil.

9.

Alegações genéricas de abusividade contratual não analisadas pelo Juízo de origem não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

10.

A decisão agravada observou os requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/69, inexistindo elementos aptos a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensado o recebimento pessoal pelo devedor.

2.

O recebimento da notificação por terceiro não invalida a mora regularmente constituída nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

3.

O contrato físico posteriormente digitalizado possui validade jurídica independentemente de certificação digital ICP-Brasil.

4.

Alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo Juízo de origem não podem ser examinadas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0824509-24.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ELZA MARIA DOS SANTOS CHAVES
(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Elza Maria dos Santos Chaves
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., em desfavor de Elza Maria dos Santos Chaves – deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a decisão agravada é nula, pois teria se baseado em contrato eletrônico sem certificação digital válida e em notificação extrajudicial que não teria sido entregue pessoalmente à agravante, sendo insuficiente a entrega a terceiro para configuração da mora.

Alega, ainda, que o contrato não possui assinatura digital certificada, mas apenas digitalizada, o que comprometeria sua validade, e que houve cobrança abusiva de juros moratórios capitalizados diariamente.

Defende, por fim, que a apreensão do veículo poderá gerar dano irreparável, tendo em vista sua condição de pessoa idosa e pensionista, e requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da liminar.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão agravada deve ser mantida, pois a mora foi regularmente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pela devedora, conforme o Tema 1.132/STJ.

Sustenta, ainda, ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, inexistência de invalidade do contrato por ausência de certificação ICP-Brasil e inexistência de capitalização diária de juros, por se tratar de contrato de consórcio.

Por derradeiro, Elza Maria dos Santos Chaves interpôs agravo interno em face da decisão unipessoal que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0824509-24.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ELZA MARIA DOS SANTOS CHAVES
(ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, assentando, de plano, que o agravo interno interposto se encontra prejudicado, uma vez que o feito está pronto para julgamento meritório.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão agravada, que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em alienação fiduciária, deve ser reformada diante das alegações de ausência de constituição válida em mora e invalidade do contrato eletrônico.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamento a preservação da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos, especialmente nos negócios garantidos por alienação fiduciária, disciplinados pelo Decreto-Lei nº 911/69, que prevê procedimento célere para retomada do bem em caso de inadimplemento, desde que regularmente comprovada a mora do devedor.

No caso, a agravante sustentou a nulidade da decisão agravada sob o argumento de que a notificação extrajudicial não teria sido recebida pessoalmente, além de alegar ausência de certificação digital válida do contrato eletrônico e abusividade contratual.

Por sua vez, a agravada demonstrou que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante do contrato e recebida no local indicado, bem como defendeu a validade do instrumento contratual e a regularidade da constituição em mora.

Desse modo,
entendo que não assiste razão à agravante.

Isso porque, conforme já consignado quando da análise do pedido de efeito suspensivo, verifico que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual, circunstância suficiente, em princípio, para a comprovação da mora, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.132, no sentido de que:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Além disso, o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe expressamente:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Assim, o fato de o aviso de recebimento ter sido assinado por terceiro não descaracteriza, por si só, a validade da constituição em mora.

Do mesmo modo, não verifico, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, elementos suficientes para afastar a validade do contrato apresentado pela agravada, sendo válido salientar que não se trata de título de crédito, dotada de cartularidade e endossabilidade, mas sim de contrato de alienação fiduciária, o que dispensa a juntada do documento original, ante a impossibilidade de circulação.

De mais a mais, quanto ao questionamento referente à assinatura aposta no instrumento contratual, observo que a premissa adotada pela agravante parte de interpretação equivocada acerca da natureza do documento juntado aos autos.

Isso porque, conforme já destacado, não se trata de título de crédito dotado de cartularidade e circulação, mas de contrato de alienação fiduciária posteriormente digitalizado para fins de instrução processual.

Nessa perspectiva, a assinatura constante no documento não se qualifica como assinatura eletrônica ou assinatura digital certificada, mas sim como assinatura física aposta no instrumento contratual original, posteriormente digitalizado e anexado aos autos eletrônicos, circunstância que, por si só, não lhe retira validade jurídica.

Assim, não há falar em obrigatoriedade de certificação ICP-Brasil ou autenticação digital nos moldes sustentados pela agravante, sobretudo porque o documento apresentado possui natureza de reprodução digitalizada do contrato físico firmado entre as partes, sendo suficiente, neste momento processual, para embasar a pretensão deduzida na ação originária.

Para finalizar, alegações genéricas de abusividade ainda não enfrentadas pelo Juízo
a quo
não são suficientes para infirmar a conclusão acima apresentada, devendo ser oportunamente enfrentadas pelo Juízo de primeiro grau, no julgamento da ação principal, sob pena de indevida supressão de instância.

Conclui-se, assim, que a decisão agravada observou os requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/69, inexistindo, neste momento processual, elementos aptos a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter integralmente a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/06/2026